Tribunal: TJES
Processo: 5002569-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002569-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: DEIVID LUCAS RODRIGUES GLICERIO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE DÉBITO DESCONHECIDO DO CONSUMIDOR DECORRENTE DE DÍVIDA COM A EMPRESA AVON, VENCIDA NO DIA 13/05/2019, NO VALOR DE R$361,52 (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NA DATA DE 28/01/2022.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA (ID. 4435745).
REQUERIDO ALEGOU SER LEGÍTIMA A COBRANÇA EFETIVADA, POIS É DECORRENTE DE AQUISIÇÕES QUE O AUTOR FEZ JUNTO A EMPRESA AVON. A REFERIDA DÍVIDA FORA CEDIDA A ORA DEMANDADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR E CONDENAR O DEMANDADO A PAGAR A PARTE AUTORA R$10.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS O
AUTOR, EFETIVAMENTE, ADQUIRIU PRODUTOS E NÃO PAGOU PELOS MESMO E A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E VERIFICOU QUE
“(...) A ré, por sua vez, apresentou a suposta contratação por parte do autor, bem como as telas sistêmicas e a nota fiscal (ID 14357113, ID 14357119, ID 14357127, ID 14357130, ID 14357133, ID 14357140). Em análise dos referidos documentos, percebo que existem inconsistências entre os valores da negativação (R$ 361, 52 – ID 12987911) e a suposta compra realizada pelo autor em 2019 (R$ 201,50 – ID 14357130). Além disso, os valores também divergem em relação a consulta realizada no SPC pela requerida (ID 14357133). Ademais, o canhoto de recebimento dos supostos produtos comprados pelo autor foram assinados por pessoa estranha à lide (ID n 14357119). ”
NÃO HÁ PROVAS CONTUNDENTES DA SUPOSTA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AVON PELA PARTE AUTORA, NEM CONFIRMAÇÃO DE QUE O MESMO TENHA, DE FATO, OS RECEBIDO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. CONTUDO,
HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)